Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706822-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM, FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM e FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA visando rescindir acórdão proferido pela 2a Turma Cível desta Corte (Id. 23828027), com fundamento em alegada violação a norma Jurídica (CPC, art. 966, inc. V), considerando a fixação pelo acórdão de honorários advocatícios em descompasso com a legislação de regência (CPC, art. 85, §2°). Em apertada síntese, os requerentes afirmam que, nos autos do embargos à execução n° 0006063-76.2017.8.07.0001, foram fixados em seu favor “honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”, montante este que, no acórdão questionado, foi majorado para “11% (onze por cento) sobre o valor da causa dos Embargos à Execução”. Aduzem os demandantes, porém, que esta Corte deixou de considerar a necessidade de fixação da verba também no que toca à ação de execução. Daí porque sustentam violação ao disposto no art. 85, §2°, do CPC, pois, in verbis: “Uma vez que os honorários foram fixados em 11% (onze por cento) para duas ações, houve cristalina violação do referido artigo, pois na realidade foram arbitrados honorários de 5,5% (cinco e meio por cento) para cada uma delas, situação esta vedada pela Lei 13.105/2015”. Argumentam que “ajuizaram ação de arbitramento de honorários, visando resolver a questão, por entender que os honorários foram fixados apenas para os Embargos à Execução. Porém, este Ilustre Tribunal entendeu que os honorários já teriam sido arbitrados, de modo que não caberia ação de arbitramento”. Nesse contexto, portanto, manejam a presente ação rescisória para que a decisão judicial “seja cassada e reformada única e exclusivamente no que tange ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, devendo ser aplicado o tema 587 do STJ para condenar o Requerido ao pagamento de honorários nas duas demandas, até o limite máximo de 20% fixado pelo CPC e pelo STJ, respeitado o limite mínimo de 10% (dez por cento) para cada demanda, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, norma esta que restou violada nas referidas decisões”. Pugnam, ainda, pela concessão de tutela de evidência “para que seja reformada a sentença e arbitrados os honorários sucumbenciais nos termos previstos no artigo 85, §2° do CPC”, com fundamento no art. 311 de Código de Processo Civil e na tese 587 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Os requerentes pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. Aos autos vieram documentos que os demandantes consideraram relevantes para a compreensão da controvérsia. É o relatório. DECIDO. Em atenção os documentos trazidos ao caderno processual (Id. 23828088-23828090), e considerando que o beneplácito já foi deferido anteriormente por esta Corte (Id. 23828084), defiro a gratuidade de justiça aos demandantes. A concessão da pleiteada tutela de evidência, entretanto, não me parece de viável concessão. Primeiro porque a controvérsia dos autos demanda análise mais pormenorizada, tanto sobre o cabimento da presente rescisória, com fundamento na norma legal invocada para seu processamento, como sobre o próprio acerto da tese jurídica deduzida pelos recorrentes, especialmente quanto ao enfrentamento da matéria pelo órgão judicial prolator da decisão questionada, notadamente porque a presente ação não se presta para corrigir injustiças assim consideradas pela parte. Em segundo lugar porque os próprios recorrentes informam que manejaram ação judicial objetivando o arbitramento da verba honorária para os autos do processo de execução. Ocorre que, em consulta ao PJe, constatei que o aludido feito (n° 0717972-69.2020.8.07.0000) ainda se encontra em tramitação nesta Corte, de tal modo que, a rigor, os requerentes não teriam nem mesmo interesse processual no manejo da presente rescisória, ante a existência de processo judicial que objetiva justamente o reconhecimento do direito que os requerentes alegam possuir. Nesses termos, INDEFIRO a tutela de evidência. Defiro aos demandantes, sobre pena de indeferimento da inicial, o prazo de 05 (cinco) dias para que esclareçam seu interesse processual na presente rescisória, considerando a tramitação do aludido processo de arbitramento de honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora